Tribunal: STF
Processo: HC 217003
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 163.552/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de maus-tratos (art. 136, §3º, do Código Penal), tortura (art. 1º, I, “b”, da Lei 9.455/1997), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), ameaça (art. 147 do CP) e fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente (art. 243 da Lei 8.069/1990).



    Alegando constrangimento ilegal em razão do indeferimento de produção de prova pericial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. TORTURA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Violação a ampla defesa e ao sistema acusatório. Indeferimento de produção de prova imprescindível para a comprovação da inocência da paciente. Vítima que sustenta, durante a audiência, a versão acusatória, mas que, para seus familiares, indica a inocência de Sildete, conforme revelam mídias juntadas na origem; e (b) A imprescindibilidade da prova é flagrante, porque não há nenhum outro meio probatório com fiabilidade que não a perícia para a confrontação das vozes para a comprovação de que Matheus da Silva Carvalho sustenta versões antagônicas, ora em juízo e ora perante os familiares. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Magistrado de piso a realização de perícia. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] busca-se, por meio deste recurso, obter provimento judicial determinando a realização de perícia em áudios enviados pela vítima a parentes da ora recorrente, como forma de comprovar que os áudios foram produzidos pela vítima. 



    O Tribunal de origem, ao indeferir o pedido, fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 720-725): 



    Consta da denúncia que, entre os anos de 2009 e 2014, a paciente juntamente com o corréu Ozair Paulo Moreira, supostamente expuseram a perigo a vida e a saúde da criança Matheus da Silva Carvalho, o qual estava sob suas autoridades para fim de educação, sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado, forçando-o ao trabalho exaustivo de corte de cana e colheita de laranja, a partir dos 07 (sete) anos de idade, como também abusando dos meios de correção ou disciplina, agredindo-o diariamente por motivo fútil. 



    Consta, ainda, da denúncia que a paciente e o corréu Ozair, em tese, teriam constrangido o menor Matheus, a partir dos 07 (sete) anos de idade, com o emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, à prática de ação de natureza criminosa, ordenando, por diversas vezes, que furtasse objetos em lojas e os levasse para sua residência, sendo que quando ele se negava a praticar os delitos, era espancado e ameaçado de morte por seus guardiões. 



    Narra, também, a exordial que Matheus foi levado, em algumas situações, à presença de um juiz de direito, para esclarecer se era espancado pelo casal que detinha sua guarda, entretanto, a paciente o obrigava a dizer que queria permanecer na companhia dos denunciados, ameaçando espancá-lo quando chegasse em casa, sendo que por esta razão permaneceu tantos anos em companhia de seus agressores, apesar de ser agredido fisicamente e abusado sexualmente, pelo corréu, praticamente todos os dias. Além disso, a paciente teria servido, por diversas vezes, bebidas alcoólicas a Matheus, que contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade, obrigando-o a beber. 



    (...) 



    Consignou o digno Magistrado de Primeiro Grau, acolhendo manifestação do Ministério Público, ao indeferir o pedido da defesa: “(...) No caso dos autos, o requerimento de diligências, cuja necessidade não se originou do contexto fático apurado na instrução (dado elementar ou circunstancial conhecido, por outras palavras) (nexo instrumental) e, ademais, não é imprescindível para o deslinde penal, pois, posto (apesar de) dirimir dúvida, não se trata de ponto relevante (art. 156, II, do CPP), considero. 3.1 Não há nexo instrumental, imprescindibilidade e relevância. 3.2 Cioso registrar: a Defesa, durante a oitiva da parte ofendida não a questionou sobre os documentos que tinha em mãos. Poderia fazê-lo, mas não o fez. Aguardou, preferiu, o encerramento da audiência para, assim, juntar e estender o trâmite da ação penal. 3.3 Acompanho na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como fundamento desta decisão (...) 4. Indefiro, portanto, o requerimento de diligências (art. 403 do CPP) [sic] (fls. 669/670). 



    Pela leitura da r. decisão guerreada, percebe-se que o Magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca do indeferimento do pleito defensivo, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com a Resolução nº 66 do Conselho Nacional de Justiça. 



    A propósito, cumpre salientar ser atribuição do Julgador a avaliação da necessidade e conveniência das provas pretendidas, pela defesa ou pela acusação. Por conseguinte, o motivado indeferimento das provas não constitui cerceamento de defesa ou acusação (MIRABETE, Júlio Fabbrini, in Processo Penal, 13ª ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 545). 



    Cumpre destacar que o Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado. 



    Portanto, a apreciação quanto à pertinência ou não da prova na situação concreta é tarefa que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em sede mandamental, já que se trata de conclusão que demanda amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente